Tribunal: STF
Processo: RE 552713
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS - ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº
   8.212/91 - INCONSTITUCIONALIDADE - VERBETE VINCULANTE Nº 8 DA
   SÚMULA DO SUPREMO. São inconstitucionais, ante a inobservância do
   instrumental próprio - lei complementar -, os artigos 45 e 46 da
   Lei nº 8.212/91.